Tribunal: TJDFT
Processo: 0707428-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0707428-20.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALICE FARIAS DE ARAUJO MARQUES AGRAVADO: UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL PROFESSOR JORGE AMAURY MAIA NUNES - UNDF DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ALICE FARIAS DE ARAUJO MARQUES contra decisão exarada pelo MMa. Juíza de Direito da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos da Ação de Conhecimento com Pedido de Tutela de Urgência n. 0700278-31.2023.8.07.0018, proposta pela agravante em desfavor da UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL PROFESSOR JORGE AMAURY MAIA NUNES - UNDF. A agravante anexou à petição recursal apenas o comprovante de autenticação bancária do pagamento (ID 44190635) desacompanhado da guia para o recolhimento do preparo. O Código de Processo Civil prevê a necessidade de comprovação do recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, nos seguintes termos: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. A Portaria Conjunta 50/2013 deste e. Tribunal de Justiça, que regulamenta os procedimentos de recolhimento e devolução de custas judiciais na Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, exige a juntada concomitante da guia e do respectivo comprovante de pagamento. Confira-se: Art. 7o O interessado apresentará a via da guia que contém as informações processuais, fazendo prova do recolhimento das custas mediante apresentação: I - do original da guia autenticada mecanicamente; II - do original do comprovante de pagamento emitido pela instituição financeira ou pelo correspondente bancário; ou III - do comprovante de pagamento impresso via internet. § 1o A guia apresentada deverá ser anexada ao processo com o respectivo comprovante de pagamento. § 2o No caso de extravio do comprovante, o pagamento poderá ser demonstrado mediante certidão emitida pela SUGEC ou pelo setor autorizado, a pedido do interessado. § 3o Não será aceito comprovante de agendamento. § 4o Realizada a distribuição sem prévio recolhimento das custas, a guia e o respectivo comprovante de pagamento deverão ser apresentados pelo interessado diretamente às Unidades competentes do Primeiro ou do Segundo Grau, as quais vincularão a guia ao processo por meio do sistema informatizado do TJDFT. – grifo nosso Na hipótese em que a parte recorrente, no ato de interposição do recurso, apresenta apenas o comprovante de pagamento do preparo, sem a respectiva guia de recolhimento, deverá ela ser intimada a recolher o preparo em dobro, sob pena de deserção (AgInt no AREsp n. 2.040.603/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 1/7/2022). Evidenciado que não se encontra comprovado o recolhimento do preparo com a interposição do recurso, o reconhecimento da falta de demonstração desse requisito de admissibilidade implicará o não conhecimento da apelação. Por conseguinte, determino a intimação da agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, promova o recolhimento em dobro do preparo, na forma prevista no § 4o do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 10 de março de 2023 às 09:36:29. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora